Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-83.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000558-83.2011.8.11.0040 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: WAGNER RIVA, PEDRO RIVA
APELADO: NADIR SUCOLOTTI
Vistos etc.
Em análise preambular, evidencia-se que no início desta lide o apelado foi notificado da renúncia do mandato de representação processual de seu patrono, e que logo após fora apresentada contestação com novo advogado, que inclusive substabeleceu iguais poderes no momento da apresentação de contrarrazões ao presente recurso, contudo em nenhum momento fora juntada neste processo a procuração ou substabelecimento em seu favor.
Ante o exposto, determino a intimação do apelado para regularizar a representação processual, a fim de se evitar nulidade.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora